Tribunal: TJPA
Processo: 0812279-23.2020.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0812279-23.2020.8.14.0000

REQUERENTE: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA, MONICA REI MOREIRA FREIRE, JOSE ANTONIO REI MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS REI MOREIRA

REQUERIDO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº.
0812279-23.2020.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO AUTONÔMO EM APELAÇÃO

REQUERENTE: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA, MONICA REI MOREIRA FREIRE, JOSE ANTONIO REI MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS REI MOREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, CARLOS FELIPE ROCHA LIMA - PA26695-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS FELIPE ROCHA LIMA - PA26695-A, ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, CARLOS FELIPE ROCHA LIMA - PA26695-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, CARLOS FELIPE ROCHA LIMA - PA26695-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A
REQUERIDO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
Advogados do(a) REQUERIDO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, ALMIR CONCEICAO CHAVES DE LEMOS - PA14902-A

DESEMBARGADOR RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO AUTÔNOMO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEPÓSITO EM JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO NA PARTE QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES A UM NOVO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PARA IMPEDIR O LEVANTAMENTO DA CONDENAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES PELOS CREDORES PERANTE O JUÍZO A QUO. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE
.

I. Decisão de 1º grau que determinou a expedição de alvará para levantamento da condenação em cumprimento definitivo de sentença.

II. Agravo interno do devedor que busca impedir o levantamento dos valores por si depositados, mesmo com a ocorrência do trânsito em julgado decorrente do julgamento do feito em segundo grau.

III- Expedição de alvará e levantamento dos valores pelos credores perante o juízo a quo.

IV- Perda superveniente do objeto recursal. Recurso conhecido e declarado prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº.
0812279-23.2020.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO AUTONÔMO EM APELAÇÃO

REQUERENTE: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA, MONICA REI MOREIRA FREIRE, JOSE ANTONIO REI MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS REI MOREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, CARLOS FELIPE ROCHA LIMA - PA26695-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS FELIPE ROCHA LIMA - PA26695-A, ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, CARLOS FELIPE ROCHA LIMA - PA26695-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA - PA12817-A, CARLOS FELIPE ROCHA LIMA - PA26695-A, REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A
REQUERIDO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
Advogados do(a) REQUERIDO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, ALMIR CONCEICAO CHAVES DE LEMOS - PA14902-A

DESEMBARGADOR RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO AUTÔNOMO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEPÓSITO EM JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO NA PARTE QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES A UM NOVO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PARA IMPEDIR O LEVANTAMENTO DA CONDENAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES PELOS CREDORES PERANTE O JUÍZO A QUO. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE
.

I. Decisão de 1º grau que determinou a expedição de alvará para levantamento da condenação em cumprimento definitivo de sentença.

II. Agravo interno do devedor que busca impedir o levantamento dos valores por si depositados, mesmo com a ocorrência do trânsito em julgado decorrente do julgamento do feito em segundo grau.

III- Expedição de alvará e levantamento dos valores pelos credores perante o juízo a quo.

IV- Perda superveniente do objeto recursal. Recurso conhecido e declarado prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em deixar de
conhecer o
presente recurso por estar prejudicado, nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária –
Plenário Vídeo conferência do dia __ de __ de 202__.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM PEDIDO AUTÔNOMO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO interposto por
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

objetivando a reforma da decisão monocrática de Id.
13204876
, que, através de juízo de retratação, concedeu efeito suspensivo à apelação na parte em que a sentença condicionava o levantamento dos valores depositados em juízo a novo trânsito em julgado.

Em brevíssimo histórico, o hospital Agravante, em suas razões recursais de Id
13634911
, sustenta a necessidade de nova retratação ou a impossibilidade de levantamento dos valores depositados perante o juízo a quo. As demais questões apresentadas pelo hospital agravante dizerem respeito ao mérito da apelação e não sobre o efeito suspensivo concedido, de maneira que, por óbvio, não serão apreciadas neste momento.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso e a aplicação das penas por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, explicito que trago o recurso para julgamento pela 2ª Turma de Direito Privado em razão de se tratar de recurso de agravo interno interposto contra minha decisão monocrática que, em juízo de retração em Agravo Interno, concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação pleiteado de forma autônoma (Art. 1.012, §3º, I do CPC)
.

Entretanto, da detida análise do feito, verifico, desde já, que o agravo interno não merece conhecimento por estar prejudicado o seu julgamento pela ocorrência de questão superveniente a sua interposição.

Trata-se, na origem, de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o pedido de cumprimento definitivo de sentença condenatória transitada em julgado, pelo pagamento em juízo do valor da condenação. A sentença condicionou eventual pedido de levantamento de valores, pelos autores da demanda, a um novo trânsito em julgado da sentença extintiva do cumprimento.

Antes de mais nada, importante salientar, como já fiz na decisão objeto deste agravo, que a ação de indenização, que resultou no cumprimento definitivo de sentença, foi atacada pelo recurso de apelação e por um agravo de instrumento, onde este E.TJE/PA já rechaçou os argumentos protelatórios do hospital (AI
0804854-13.2018.8.14.0000
e 0804854-13.2018.8.14.0000).

Assim, não havendo dúvidas quanto ao trânsito em julgado do disposto na sentença, restava apenas a satisfação da condenação pelo levantamento dos valores já depositados pelo hospital agravante.

Dessa forma, decidi conceder o efeito suspensivo.

A decisão monocrática, objeto do agravo interno, foi no sentido de conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação, porém apenas na parte que o juízo a quo condicionou eventual pedido de levantamento dos valores depositados a ocorrência de um novo trânsito em julgado.

Transcreve a parte final da decisão guerreada:

Por fim, concluo que aguardar um novo trânsito em julgado e sem qualquer fato relevante a ser julgado, bem como levando-se em conta que as duas apelações ainda não subiram, é extremamente prejudicial e por certo causará danos imediato ao direito das partes já exaustivamente reconhecido por este E.TJE/PA.

A justiça tardia não é justiça e premia a parte que resiste injustificadamente a sentença transitada em julgado, além de retirar da parte o direito a satisfação do direito, conforme determina o CPC sem seu art. 4º:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Por todo o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a sentença na parte que condicionou o levantamento dos valores da condenação ao trânsito em julgado, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Após ter concedido o efeito suspensivo, o juízo a quo determinou a expedição de alvará para levantamento, pelos autores, dos valores depositados em juízo, razão pela qual ocorreu a perda do objeto deste recurso, uma vez que seu escopo era unicamente impedir o levantamento dos valores.

Diante disto, resta inconteste a perda superveniente do objeto e, por consequência, prejudicada a pretensão recursal já que as razões de decidir objeto da irresignação recursal não mais subsistem.

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sede de recurso, (Obra - Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.851):

“
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.
”

Acrescento que a discussão sobre o mérito da apelação deverá ser objeto do julgamento do recurso de apelação e não neste pedido autônomo de efeito suspensivo como erroneamente pretendia o agravante.

EX POSITIS
, SEM VISLUMBRAR A UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR SE ENCONTRAR MANIFESTAMENTE PREJUDICADO,
EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual do dia __ de __ de 202__.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador

Belém, 16/11/2023